Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45034960, o SINDIRETA requereu: a) a expedição do competente precatório em favor do anuente RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO (ID 19687048), com o destaque dos honorários contratuais; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes RAIMUNDO DE CARVALHO PAZ, RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE, REGINA MARIA BASTOS CAVALCANTE, REGINA MOREIRA DE AZEVEDO e REGINA SALES SANTOS SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 19686040, 19686965 e 19687027, conforme ID(s) 19686966, 19686970 e 19687029; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos demais substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais; e) a apreciação do pedido de ID 19686038, para fixar os honorários da presente execução. No ID: 46418540, o Distrito Federal ressaltou a necessidade de observância da Emenda Constitucional n. 113/202, no tocante à incidência da SELIC. Destaco ainda: i) a cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 19686977; ii) os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 26781574); iii) revogação da suspensão do processo quanto ao tema 810/STF consta no ID: 23485141; iv) a cópia do acórdão proferido no EE n. 2009.00.2.008958-9 está acostada no ID: 19686038. Passo a decidir. I - HONORÁRIOS À EXECUÇÃO Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da codenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míminos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) No caso, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME 2009.00.2.008958-9), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o1 do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II - SANEAMENTO DO PROCESSO Prosseguem na execução RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO (anuente), RAIMUNDO DE CARVALHO PAZ, RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE, REGINA MARIA BASTOS CAVALCANTE, REGINA MOREIRA DE AZEVEDO e REGINA SALES SANTOS SILVA. A filiação ao sindicato de classe ao tempo que reivindicado o benefício alimentação consta da relação de ID 19686966. As declarações de vínculo funcional com a Administração Pública do DF está acostadas no ID: 19686966 - fls. 315, 330, 340/PDF e ID: 16686970 - fls. 354, 358 e 359/PDF. Quanto ao anuente RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO, verifica-se que pertence ao quadro de pessoal da FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA (fl. 315/ PDF). O ineditismo da demanda foi comprovado pelas cópias dos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, conforme ID: 19686966. Declaro saneado o processo quanto aos não anuentes RAIMUNDO DE CARVALHO PAZ, RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE, REGINA MARIA BASTOS CAVALCANTE, REGINA MOREIRA DE AZEVEDO e REGINA SALES SANTOS SILVA. Manifeste-se o DF sobre o vínculo funcional de RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO. I. Brasília, 8 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador